Tribunal: TJES
Processo: 0000052-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRYAN BARCELOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. CEGUEIRA DELIBERADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL FIXADA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Bryan Barcelos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas do dolo ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação à reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da ciência da origem ilícita do veículo receptado, apta a justificar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por provas documentais e testemunhais. O réu foi flagrado conduzindo veículo produto de furto, com sinais de adulteração e sem fornecer explicações plausíveis sobre sua posse.
4. A tese de ausência de dolo foi refutada pela análise das circunstâncias fáticas do caso, que revelam a ciência da origem criminosa do bem, sendo aplicável a teoria da cegueira deliberada.
5. A jurisprudência dominante considera que a posse injustificada do bem subtrai a presunção de boa-fé, invertendo o ônus da prova em relação à origem lícita do objeto.
6. Quanto à indenização por danos morais, o valor foi devidamente requerido pelo Ministério Público na denúncia, a defesa teve plena oportunidade de manifestação e o montante fixado (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional, inclusive porque corresponde ao valor que o próprio réu afirmou ter pago pelo veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“No crime de receptação, a ciência da origem ilícita pode ser demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, admitindo-se a aplicação da teoria da cegueira deliberada.”

“É cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, quando expressamente requerida pelo Ministério Público na denúncia, e o valor fixado se mostra razoável e proporcional aos danos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.689.917/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025, DJEN 14/02/2025.

STJ, AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/06/2018.

TJES, APL 0001435-61.2013.8.08.0064, rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 01/11/2017, 1ª Câmara Criminal.

TJRS, ACR 70070616289, rel. Naele Ochoa Piazzeta, j. 27/09/2017, 8ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
BRYAN BARCELOS DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos .

A denúncia narra a efetiva receptação de um automóvel. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória, sustentando que não há provas de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à reparação de danos morais fixada em R$ 4.000,00.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações externadas, entendo que a sentença não merece retoques.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que
no dia 12 de janeiro de 2024, em Goiabeiras, Vitória/ES, o acusado foi flagrado na condução do veículo GM Corsa Wind, cor branca, placas MPL-61587, que sabia ser produto de furto ocorrido três dias antes. A abordagem ocorreu após informações de que o veículo, com restrição de furto, estava circulando na referida avenida. Ao ser indagado, o denunciado teria declarado que estava com o automóvel há três dias e pretendia entregá-lo a uma pessoa nas proximidades do Terminal de Carapina, sem, contudo, identificá-la. Mencionou-se, ainda, que o veículo apresentava avarias e chave quebrada, e que o acusado apresentou versões contraditórias sobre o tempo em que estava com o bem perante a Autoridade Policial.

O delito fora reconhecido, com juridicidade, à luz das provas produzidas nos autos.

Foi devidamente comprovado, desde a gênese, e em juízo, que o apelante fora flagrado por policiais militares conduzindo o referido automóvel na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, após alerta emitido pelo sistema de videomonitoramento "cerco inteligente".

O Standard Probatório, formado por provas documentais e testemunhais, destaca a resultante da atuação de Policiais Militares que, após a abordagem do ora apelante, se depararam com o veículo objeto da receptação.

Tudo, inclusive, como descrito na sentença impugnada.

A tese defensiva de ausência de dolo não encontra amparo no conjunto probatório. No crime de receptação, o dolo (ciência da origem ilícita) é aferido pelas circunstâncias fáticas que cercam a apreensão do bem.

No presente caso, diversos elementos convergem para a certeza da ciência da ilicitude: Primeiramente a partir do vislumbramento de sinais de adulteração; a posse recente, de veículo objeto de furto recente, devendo serem ressaltadas as versões contraditórias apresentadas pelo réu/apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que
a posse injustificada da res inverte o ônus da
prova
, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos.
(AREsp n. 2.689.917/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

E ainda:
“no
crime
de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar
prova
da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da
prova
"
(AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018)

Nesse caso, aplica-se a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada
(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu tinha razões concretas para saber da origem ilícita do móvel, e nada comprovou em sentido contrário.

Não se pode admitir a
ignorância simulada
pelo réu com o objetivo de demonstrar que
não tinha ciência da ilicitude do bem
, haja vista que todos os elementos de prova colhidos no presente processo levam à conclusão contrária a versão apresentada.

É realmente o caso dos autos, e transcrevo os precedentes, pela clareza e propriedade de seus termos:

“
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. PROVA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A demonstração acerca da prévia ciência da origem ilícita do objeto, imprescindível à caracterização do delito de receptação, pode ser obtida mediante a verificação de elementos circunstanciais que revestem o fato e o comportamento do agente. No caso dos autos, as provas colhidas durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do delito de receptação.

Aplica-se, à espécie, a teoria da cegueira deliberada, na qual a intencional ignorância acerca da ilicitude e da gravidade do fato não pode elidir a responsabilidade penal do sujeito ativo
. Presença do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo, na medida em que, ainda que não almejasse diretamente a prática de receptação, certo é que agiu de modo a admitir a possibilidade concreta e muito provável, diante das circunstâncias que envolveram toda a... conjuntura fática. Inviável, assim, o acolhimento do pleito absolutório. (Apelação Crime Nº 70070616289, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/09/2017).(
TJ-RS

- ACR: 70070616289 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 27/09/2017, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2017) - (negrito acrescido).

“
EMENTA:

RECEPTAÇÃO DOLOSA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE POSSIBILIDADE DE DOLO EVENTUAL NO CRIME DE RECEPTAÇÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de receptação admite o dolo eventual, concernente à situação em que o agente assume o risco de a coisa por ele adquirida, recebida ou ocultada, ser proveniente de infração penal.
2. No caso em tela, o apelante “(...)” não adotou qualquer precaução para resguardar-se da licitude do objeto comprado, uma vez que bastava uma simples consulta no sítio eletrônico do Detran para verificar as incongruências existentes na placa e no chassi do veículo, sendo tais circunstâncias indicativas de uma conduta deliberada de não enxergar o ilícito que estava a cometer.
(
TJ-ES

- APL: 00014356120138080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2017)” – (sem marcação no original)

“
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1º E 2º DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA

E FALSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO.
1. O elemento subjetivo do tipo deve ser aferido pelo julgador considerando-se as circunstâncias em que ocorreram o crime, uma vez que, salvo na presença de confissão, não há como ter-se pleno conhecimento do que se passou na consciência do réu.
No presente caso, então, verifico que o modo de aquisição do veículo, bem como a ausência de comprovação das alegações do réu, “(...)” denotam o conhecimento da origem espúria do automóvel utilizado na ocasião. 2. Deve-se considerar que, ainda que o réu não tivesse certeza, mas apenas desconfiasse da origem espúria do veículo - o que se infere do próprio valor pago pelo mesmo -, e tivesse optado por não investigar a situação do bem, apenas beneficiando-se do seu baixo valor de compra, estar-se-ia diante do dolo eventual, em aplicação da teoria da cegueira deliberada.”

(
TRF-4
- ACR: 50001297520144047017 PR 5000129-75.2014.404.7017, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 06/09/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/09/2016) –- (marcação acrescida)

Quanto ao pleito de afastamento da reparação de danos fixada em R$ 4.000,00, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Conforme exigido pela jurisprudência do STJ, houve
pedido expresso
do Ministério Público na peça acusatória para a fixação do valor mínimo de indenização. A defesa teve oportunidade de exercer o contraditório durante toda a instrução processual, não tendo impugnado a possibilidade de reconhecimento do dano e a fixação do valor específico pleiteado em sede de resposta à acusação ou alegações finais .

A receptação de veículo possui mesmo o condão de delinear dano moral, e o montante de R$ 4.000,00 mostra-se razoável diante do caso concreto, pois corresponde exatamente ao valor que o próprio apelante afirmou ter pago pelo veículo em seu interrogatório na fase policial, servindo também como parâmetro objetivo observado pelo juízo.

À luz de tais considerações entendo que não devem prosperar as alegações recorrentes, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.